Tribunal: TJDFT
Processo: 0729375-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOAS JURÍDICAS. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. PRAZO DE 24 MESES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AO CONTRATANTE. ILICITUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência, cujo propósito era obstar, durante o curso processual, a exigência de multas relacionadas ao cancelamento dos contratos e a inscrição da demandante junto aos órgãos de proteção de crédito.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A Resolução no 632/2014 da ANATEL prevê a possibilidade de a prestadora de serviços de telefonia propor um contrato de permanência mínima (ajuste acessório), mediante o qual é concedido ao contratante algum benefício em troca da sua vinculação, durante um prazo pré-determinado, a um contrato de prestação de serviços (ajuste principal). Embora a norma supramencionada estabeleça o prazo máximo de 12 meses para a vinculação (art. 57), tal dispositivo não se aplica aos contratos corporativos, em relação aos quais a regra é a livre pactuação (art. 59). 3.1. No caso vertente, observa-se que os contratos questionados pela recorrente foram firmados por pessoa jurídica, atraindo a incidência do art. 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL. Por conseguinte, a fixação de prazo superior a 12 meses não denota flagrante ilicitude.
4. Todavia, constata-se que os contratos de permanência acostados aos autos não indicam a concessão de qualquer benefício em contrapartida à vinculação proposta – em aparente dissonância com a essência de tais ajustes (art. 57, Resolução no 632/2014 da ANATEL). Assim, como não foram concedidos benefícios à agravante em contrapartida à cláusula de fidelidade, tal cláusula se reveste de ilicitude. Verifica-se a configuração, portanto, da probabilidade do direito invocado pela recorrente.
5. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está presente em virtude da iminente inclusão da empresa agravante nos cadastros de proteção ao crédito. Cabível, portanto, a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada, a fim de afastar provisoriamente a cobrança da multa e obstar a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção de crédito.
6. Recurso conhecido e provido.